Tribunal: STF
Processo: Rcl 51607
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido cautelar ajuizada pelo Espólio de Jair de Freitas Silveira e outros contra decisão da lavra da Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itajaí do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Ação Reivindicatória 0003763-54.1988.8.09.0082. Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Na inicial, os reclamantes narram o seguinte contexto fático:



    “[...] a demanda que originou a decisão reclamada foi ajuizada na data de 08.11.1988 pelos Espólios de Clemente Ferreira de Matos, Maria Joaquina de Souza e Maria Alves dos Santos, todos representados pelo inventariante Sr. Alonso Chaves de Morais. 



    Causas de pedir: os Reclamados seriam ‘legítimos proprietários de um Quinhão de terras na Fazenda ‘Coqueiros’ deste município contento do título a área 7.051 hectares e 88 ares, ou seja 1.457 alqueires, sendo 1.357,050 de campos de segunda classe; 39,980 de matos de primeira classe e 59,570 de matos de segunda classe’. 



    Assim, nos autos do Processo nº 0003763-54.1988.8.09.0082 (Apelação cível nº 3763-54 (8890037631), no dia 09.12.2019 foi determinada a ordem de desocupação de um quinhão de 7.051 hectares da Fazenda Coqueiros, localizada na cidade de Itajá-GO, sendo parte de propriedade dos Reclamantes e de centenas de pessoas que lá vivem há décadas, tanto que a demanda originária foi ajuizada no ano de 1988.



    Ocorre que estava hígida a liminar decorrente da Suspensão de Liminar nº 5104336- 46.2020.8.09.0000, promovida pelo Município de Itajá contra o Espólio de Clemente Ferreira de Matos e Outros, tendo sido suspensos os efeitos da ordem de desocupação. 



    Contudo, no dia 30.10.2021, o Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás REVOGOU a anterior suspensão, e pela Autoridade Reclamada houve expedição de nova ordem, autorizando assim a desocupação: 



    ‘Ao teor do exposto, ante a interposição do agravo de interno pelo espólio de Clemente Ferreira de Matos, no evento n. 91, exerço o juízo de retratação em relação à decisão meritória inserida no evento n. 83 para, após rejeitar as preliminares suscitadas, denegar/indeferir o pedido de suspensão de liminar apresentado pelo Município de Itajá, restando, por consequência, revogada a decisão preliminar acostada ao evento 06.’” (págs. 2 e 3 da inicial; grifos no original). 



    Ao final, requerem “seja deferida, de imediato, LIMINAR no sentido de suspender os efeitos da decisão reclamada, isso até o julgamento final da presente, vedando as desocupações das áreas em disputa”. No mérito, “seja CONHECIDA A PRESENTE RECLAMAÇÃO tendo como desrespeitada a posição externada por este Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 828-DF, CASSANDO a r. decisão reclamada, vedando qualquer despejo ou desocupação da área em discussão até a data de 31 de março de 2022” (pág. 7 da inicial; grifos no original). 



    Na sequência, os reclamantes informaram a conexão entre esta ação e a Reclamação 51.357/GO, de minha relatoria, por haver “fundamento análogo e mesmo pedido” (documento eletrônico 10). 



    Em 16/2/2022, juguei prejudicada a medida acauteladora, já que suspensa a eficácia do acórdão de lavra da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Agravo de Instrumento 5037700-98.2020.8.09.0000/TJGO (processo de origem: Ação Reivindicatória 0003763-54.1988.8.09.0082), em razão de pedido liminar deferido nos autos da Reclamação 51.357/GO (documento eletrônico 13). 



    O Espólio de Clemente Ferreira de Matos, beneficiário do ato reclamado, apresentou contestação , conforme documento eletrônico 18. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “Reclamação ajuizada para garantir a observância da Medida Cautelar deferida na ADPF nº 828. Mandado de imissão de posse e de desocupação de imóvel expedido na fase de cumprimento de acórdão, transitado em julgado em 4.5.2018, que julgara procedente ação reivindicatória ajuizada em 8.11.1988. Irresignação contra a decisão do Juízo de primeiro grau que, em cumprimento a acórdão do TJGO nos autos de agravo interno em Suspensão de Liminar, deu prosseguimento ao cumprimento do acórdão transitado em julgado. Inviabilidade de seguimento. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma de confronto invocado. Caso subjacente ao inconformismo que destoa dos parâmetros delineados na decisão cautelar proferida na ADPF nº 828, porque diz respeito a posseiros – 13 e respectivos familiares e funcionários – que não estão em situação de vulnerabilidade, conforme comprovado por Oficial de Justiça em cumprimento à carta de ordem expedida pelo Presidente do TJGO para a constatação da extensão da área do imóvel objeto da ação, do quantitativo de famílias que residem no imóvel e de suas respectivas condições financeiras, da área aproximada de cada uma das glebas ocupadas e das atividades nelas exploradas. Herdeiros de Jair de Freitas Silveira, cujo espólio figura como reclamante, que, a exemplo de outros posseiros, não residem no imóvel litigioso e possuem considerável patrimônio, conforme descrito nas certidões de constatação. Solução protetiva delineada no paradigma de confronto que foi concebida em favor de populações em situação de vulnerabilidade, hipótese não contemplada nos autos. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação” (documento eletrônico 39). 



    É o relatório. Decido.



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    O caso em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, a qual teve vigência até 31/10/2022.



    Ocorre que, em nova sessão virtual extraordinária realizada em 2/11/2022, este Tribunal, por maioria, referendou a tutela incidental parcialmente deferida, nos termos da ementa transcrita a seguir:  



     



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada”.  



     



    Como se vê, esta Suprema Corte alterou o entendimento da decisão paradigma, determinando a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na ADPF 828/DF, ou seja, não renovou o prazo de suspensão de desocupações e despejos.  



     



    Nesse sentido: Rcls 53.372/RO e 53.564/RO, de minha relatoria; Rcls 56.037/RJ e 54.666/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 55.820/PA e Rcl 53.896/DF, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do STF. 



    Publique-se.  



     



    Brasília, 30 de novembro de 2022.  



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator